Tribunal: STF
Processo: RE 643992
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-29
Data de publicação: 2013-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.



    A decisão do Superior Tribunal de Justiça que determina o retorno dos autos à origem para novo julgamento torna prejudicada a análise do recurso extraordinário.



    Agravo regimental a que se nega provimento.